Tribunal: TJMT
Processo: 1017061-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017061-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MELO E MIRANDA LTDA – EPP e CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO
AGRAVADO:- SICREDI OURO VERDE MT
Agravo de Instrumento n. 1017061-73.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de liberação da penhora e determinou a retificação do termo para que a constrição recaia sobre eventuais direitos que a executada teria sobre o imóvel.
As agravantes alegam que deram em garantia ao juízo o único bem de família, sem saber que já era objeto de alienação fiduciária em outro contrato.
Aduzem que não é possível a constrição justamente por já estar como garantia em outra avença.
Afirmam que se trata da moradia dos pais da Christiane, que são idosos e sobrevivem de aposentadoria de um salário mínimo.
Defendem a impenhorabilidade por se tratar do único bem da família (art. 1o, da Lei n. 8.009/90).
Pedem o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica das agravantes, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais, elas se insurgem contra o decisum que indeferiu a liberação da penhora e determinou a retificação do termo para que a constrição recaia sobre eventuais direitos que a executada teria sobre o imóvel, fundamentada nos seguintes termos:
(...)
Em que pese a tese trazida pela parte executada, tal não merece guarida, isto porque, o alegado desconhecimento de que o imóvel dado por ela em garantia exista garantia de alienação fiduciária já lançada na matrícula do imóvel, em benefício de outra Instituição Financeira, em nada impede que haja na margem da matrícula do referido imóvel, outras averbações de penhora.
Até porque, a garantia de alienação fiduciária, a qualquer tempo poderá ser retirada quando da quitação do débito, e, estando na margem da matrícula a penhora efetivada em prol da Instituição Financeira, ora exequente, este poderá levar a leilão o bem, que estará livre da alienação fiduciária, satisfazendo assim, o débito exequendo.
Portanto, inviável, nesse primeiro momento acolher a pretensão da parte executada, mesmo porque, foi ela própria que indicou o bem para garantia do juízo. Não pode agora vir com alegação de desconhecimento de que existia sobre o aludido bem, garantia em alienação fiduciária.
Consigno que, a parte executada pessoa física foi quem indicou o bem à penhora, e, sendo avalista do contrato, ora executado, possui responsabilidade no débito exequendo, tanto quanto o devedor principal, portanto, cabe a parte exequente buscar ou não, a habilitação de seu débito em processo de Recuperação Judicial, como sugerido pela parte executada. (Id 54177970)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há evidência de que o imóvel esteja em via de ser alienado.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator